Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-38.2021.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003195-38.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STUMPF & STUMPF LTDA - ME - CNPJ: 12.826.010/0001-60 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), M.S. TECHNOLOGIES SEMENTES BRASIL LTDA - CNPJ: 26.972.404/0002-11 (APELADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. LOCAÇÃO DE GERADORES. EQUIPAMENTO DANIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela empresa STUMPF & STUMPF LTDA - ME contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes da locação de gerador. A empresa autora alega que o incêndio e consequentes danos ao equipamento foram causados pelo mau uso do locatário, enquanto a parte ré atribui o ocorrido a falhas na instalação e na prestação de serviços da autora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal que poderia esclarecer o responsável pela instalação do equipamento e a causa dos danos; e (ii) se, diante de tal cerceamento, a sentença deve ser anulada para a realização de instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/1988) foi violado com o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal necessária para a elucidação dos pontos controvertidos.

4. A produção de prova é imprescindível para a análise adequada da responsabilidade civil, e o seu indeferimento configura cerceamento de defesa. A jurisprudência reconhece que a falta de análise de requerimento probatório essencial enseja nulidade por violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da instrução probatória.

Tese de julgamento:
"A negativa de produção de prova testemunhal essencial ao deslinde do caso configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso apelação cível interposto por
STUMPF & STUMPF LTDA - ME
(autor/apelante) em face de
M.S TECNOLOGIES SEMENTES BRASIL LTDA
(requerido/apelado), aviado em “Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes” n. 1003195-38.2021.8.11.0040.

Prolatada a sentença pelo juízo
a quo
no ID 184739190, o magistrado julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da causa.

Em apertada síntese, pugna o apelante, em suas razões sob id. 184739196, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reconhecido o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, anulando-se a sentença prolatada, com a consequente determinação de retorno dos autos para instrução processual; subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora celebrou com a Empresa Requerida um contrato de locação de equipamento, sendo a Autora locatária de um "Grupo Gerador Carenado e Silenciado Trifásico 110/220". Ocorre que o equipamento locado foi completamente danificado após um incêndio, o que motivou a presente demanda.

A sentença proferida pelo magistrado de primeira instância julgou a lide antecipadamente, fundamentando-se na suposta ausência de necessidade de produção de outras provas.

De um lado, a parte autora (locadora) afirma, em sua exordial, que a instalação do equipamento ficou sob a responsabilidade da Requerida (locatária), sustentando que os danos resultantes do incêndio decorreram do mau uso do equipamento locado.

Por outro lado, a Requerida (locatária) alega que a instalação do equipamento foi realizada pela Autora e argumenta que o incêndio foi causado por falha na prestação do serviço, destacando a falta de observância das normas de segurança tanto para o equipamento quanto para os operadores.

Dessa forma, verifica-se a existência de dois pontos controvertidos de suma importância, que poderiam ser elucidados mediante prova testemunhal: quem foi o responsável pela instalação do equipamento locado (1); e qual foi a causa dos danos ao equipamento, se mau uso ou falha na instalação (2).

É importante frisar que a produção de provas, além de resguardar os interesses das partes, revela-se essencial para a efetiva realização da justiça, permitindo ao magistrado formar sua convicção com uma compreensão mais próxima da situação concreta submetida a seu julgamento.

O direito fundamental à prova não só concretiza as garantias constitucionais de direito de ação e ampla defesa, como também constitui um instrumento relevante para a afirmação do poder jurisdicional.

Neste caso, o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova testemunhal, cerceou o direito de defesa da parte apelante (Autora), violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria corrobora:

APELAÇÃO CÍVEL - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
A falta de análise de requerimento expresso de prova pericial e o julgamento antecipado da lide acarretam cerceamento de defesa, eivando o processo de nulidade nos termos da lei processual.
(TJ-MT 10292843720178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA SEGUIDO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONFIGURA-SE CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO HÁ JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E A AÇÃO É JULGADA IMPROCEDENTE, POR FALTA DE PROVAS, JUSTAMENTE EM DESFAVOR DA PARTE QUE POSTULOU PELA PRODUÇÃO DA MESMA E TEVE O PLEITO INDEFERIDO, OU COMO NO CASO EM COMENTO, SEQUER RESTOU ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PORTANTO, DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O MAGISTRADO PROFERIU SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SEM APRECIAR O PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA, RESTA CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA. POR TAL RAZÃO A SENTENÇA DEVE SER DESCONSTITUÍDA.
ACOLHERAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50101930820208210008 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/04/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE -
CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - REQUERIMENTO DE PROVAS
NÃO ANALISADO - DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO LEGAL - SENTENÇA ANULADA. - O CPC, segundo os arts. 9º e 10, consagrou os princípios do contraditório e da vedação da decisão-surpresa, fomentando o diálogo entre os sujeitos processuais, balizado pelo princípio da boa-fé, para que a relação jurídica se desenvolva de forma hígida, com vista ao fim pretendido, que é o pronunciamento jurisdicional final -
A prolação de sentença sem que antes seja analisado pedido de realização de prova acaba por violar o princípio do devido processo legal, da boa-fé e da cooperação, estes estabelecidos nos arts. 5º e 6º, do CPC, impondo surpresa aos demandantes
- Recurso provido (Des. Amorim Siqueira). v.v.: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - INDEFERIMENTO DE PROVAS - MEDIDA INÚTIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - Inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito (Des. Pedro Bernardes). (TJ-MG - AC: 10145140116685001 Juiz de Fora, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022).

Desse modo, evidencia-se que o magistrado incorreu em erro ao proferir sentença indeferindo os pedidos relativos à instrução probatória, violando, assim, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Trata-se, portanto, de nulidade insanável, sendo imprescindível a cassação da sentença recorrida, a fim de que o juízo de origem realize a devida instrução probatória, assegurando o contraditório e a ampla defesa às partes envolvidas.

Diante do exposto,

conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a instrução probatória.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024